Tribunal: STF
Processo: RE 1275195
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, em demanda visando à adequação da renda mensal de benefício de aposentadoria aos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido (Vol. 11). 
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o art. 5º, caput, da Constituição Federal; art. 14 da EC 20/1998; art. 5º da EC 41/2003; bem como o estabelecido por esta CORTE no Tema 76, da Repercussão Geral. Aponta, em suma, que o salário de benefício da parte autora restou limitado ao menor valor teto vigente na data da concessão. 
    É o relatório. Decido. 
    A propósito da presente controvérsia, o Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão.
    No caso dos autos, o Juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que o benefício previdenciário não sofreu limitação na data da concessão, nos termos do voto do relator abaixo transcrito (Vol. 11, fl. 3):
    “Analisando a informação do benefício (E11, procadm2), depreende-se que o cálculo do benefício, concedido em 02/87, observou o quanto disposto no inciso II do art. 23 da CLPS, sendo que o seu salário-de-benefício restou limitado ao menor valor-teto então vigente apenas para fins de apuração da primeira parcela que compunha o cálculo inicial de seu benefício, sendo que a esta quantia se somou o valor da segunda parcela. 
    Esta renda mensal inicial não ultrapassou 90% do maior valor-teto, não tendo sofrido, portanto, qualquer limitação determinada pelo inciso III daquele artigo. 
    Somente nesta hipótese - em que a renda mensal inicial restasse limitada ao maior valor-teto - é que se poderia cogitar de efetiva limitação do salário-de-benefício do segurado ao teto então vigente. Sobre o ponto, assim já se manifestou o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (com grifos meus):”
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” POR PARTE DO VENCEDOR DA DEMANDA (NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 974.240 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29/3/2017)
    Confiram-se, ainda, as recentíssimas decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.153.224, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/9/2018; RE 1.149.462, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2018; e RE 1.118.906, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 20/9/2018.
    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicava diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
     Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente